Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-23.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004797-23.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[E P -PRE-MOLDADOS LTDA - ME - CNPJ: 05.340.413/0001-39 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), ADUMAT - ADUBOS E FERTILIZANTES MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 08.617.552/0001-55 (EMBARGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição
dos embargos
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação, por ausência de capacidade processual da recorrente, uma vez que a pessoa jurídica havia sido formalmente extinta antes da interposição do recurso. A embargante alega omissão no julgado por não ter analisado a possibilidade de regularização da representação processual com base nos
arts
. 76, 283 e 110 do CPC.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de analisar dispositivos legais que permitiriam a regularização da representação processual, e, consequentemente, o conhecimento do recurso de apelação interposto por pessoa jurídica já extinta.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão não padece de omissão, pois todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisados, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante.

4. A extinção formal da pessoa jurídica, anterior à interposição do recurso, configura a ausência de capacidade processual da parte, e não uma mera irregularidade de representação.

5. Os artigos 76, 283 e 110 do CPC não são aplicáveis à hipótese de inexistência jurídica da parte, que impede a convalidação do ato processual praticado.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a interposição de embargos de declaração para rediscussão do mérito não se presta ao fim desejado, especialmente quando não configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"A ausência de capacidade processual da parte recorrente, em razão de sua extinção formal anterior à interposição do recurso, inviabiliza o conhecimento do ato processual, não se tratando de vício sanável nos moldes dos
arts
. 76, 283 e 110 do Código de Processo Civil."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 76, 81, 110, 283, 1.022 e 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 13/10/2021;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 06/03/2023;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 13/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por E. P. PRÉ-MOLDADOS LTDA – ME, representada por seu sócio Rogério Silva Amorim, contra o acórdão de ID 310475385, proferido pela Colenda Primeira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante, ao fundamento de que a sociedade empresária encontrava-se formalmente extinta à época da interposição, carecendo, portanto, de capacidade processual.

Nas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de analisar dispositivos legais que reputa essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial os
arts
. 76 e 283 do CPC, que possibilitariam a regularização da representação processual. Aduz, ainda, que a substituição processual prevista no art. 110 do CPC deveria ter sido admitida para sanar eventual vício, de modo a viabilizar o conhecimento da apelação.

Requer, assim, o provimento dos
aclaratórios
para suprir as omissões apontadas e, por conseguinte, modificar o resultado do julgamento.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

A parte embargante alega omissão, sustentando que este Tribunal deixou de analisar os
arts
. 76, 283 e 110 do CPC, que, em sua ótica, permitiriam a convalidação do ato processual praticado por pessoa jurídica já extinta formalmente.

Como se sabe
o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum

dabo

tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

Não bastasse, a
análise realizada pela
eg
. Turma Julgadora, conduzida pelo voto relator, deixou claro que
:

a) a pessoa jurídica embargante havia sido extinta formalmente perante a Junta Comercial antes da interposição do recurso de apelação;

b) inexistia, portanto, capacidade processual no momento da prática do ato;

c) eventual substituição processual deveria ter ocorrido antes da interposição do recurso; e

d) a posterior tentativa de regularização não tem o condão de sanar vício originário.

Nesse contexto, resta evidenciado que o Colegiado examinou a matéria de forma ampla, fundamentando adequadamente a razão pela qual o recurso de apelação não poderia ser conhecido, ante a ausência de pressuposto processual.

Destaco trecho do voto:

“[...]
Conforme assentado na decisão agravada, restou incontroverso nos autos que a empresa autora teve sua extinção formal registrada na Junta Comercial em 24 de setembro de 2020, fato anterior à interposição da apelação. O recurso, entretanto, foi subscrito em nome da própria pessoa jurídica já extinta, sem que à época houvesse requerimento de habilitação ou de substituição por parte do sócio.

A posterior tentativa de regularização da representação processual, embora existente, foi promovida somente após a interposição do recurso e, portanto, não é hábil a sanar vício de origem concernente à ausência de capacidade processual da parte no momento do ato.

[...]
Nesse cenário, entendo que a extinção da empresa, formalizada antes da prática do ato recursal, inviabiliza sua legitimidade para recorrer, uma vez que a interposição foi feita em nome de ente jurídico já inexistente, e não por sucessor habilitado.

O vício, portanto, não diz respeito à mera irregularidade de representação, que seria sanável nos moldes do artigo 76 do CPC, mas sim à ausência de capacidade processual da própria parte recorrente, cuja inexistência jurídica obsta o reconhecimento do ato processual.

Ademais, mesmo sob o prisma da instrumentalidade das formas, não é possível convalidar ato praticado por parte inexistente, tampouco reconhecer a eficácia processual de recurso interposto por quem, à época, já não detinha legitimidade para compor a relação processual.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a baixa na Junta Comercial extingue a capacidade processual da sociedade empresária, e que eventual habilitação dos sócios deve preceder a prática de atos processuais em nome da extinta pessoa jurídica, sendo inaplicável, nesse caso, o artigo 76 do CPC como fundamento de saneamento.

A alegação de que o acórdão teria sido omisso na análise dos
arts
. 76 e 283 do CPC não procede. Isso porque tais dispositivos tratam da regularização da capacidade processual e da representação em hipóteses de vícios sanáveis. No caso em apreço, o vício não era de representação ou capacidade temporária, mas de inexistência da própria personalidade jurídica da parte à época da interposição, o que torna inaplicáveis os mencionados dispositivos.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025